Tribunal: STF
Processo: ARE 1353843
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de embargos de declaração cujo objeto é decisão que, ao negar provimento ao recurso, determinou a majoração em 25% do valor da verba honorária fixada anteriormente.
    A parte embargante demonstra que no acórdão recorrido restou consignado que, “[d]iante da sucumbência recíproca, os ônus processuais devem ser dividido entre as partes, na proporção de 50% para cada um, mantendo-se os honorários advocatícios tal como fixados em primeira instância (10% sobre o valor da causa).”
    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser incabível a majoração de honorários nos casos em que há sucumbência recíproca. Nesse sentido, vejam-se o ARE 1.041.122-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e o RE 1.114.732, Rel. Min. Edson Fachin.
    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para, sanando a contradição apontada, determinar que a parte dispositiva da decisão monocrática embargada fique assim redigida: 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem. 
    Publique-se.
          Brasília, 08 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator